Tribunal: TJES
Processo: 0004963-98.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004963-98.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS VINICIUS OLIVEIRA SILVESTRE
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
FLAGRANTE EM REGIÃO CONHECIDA PELO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS. RELATOS UNÍVOCOS E COERENTES DOS
POLICIAIS.
VALIDADE PROBATÓRIA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A

jurisprudência deste

Tribunal de Justiça
é
uníssona quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Precedentes.

2.

O
recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos ao menos a existência de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

3.

D
iante da análise dos depoimentos prestados pelas autoridades policiais, aliadas às demais peculiaridades do caso concreto, vislumbra-se que a sentença condenatória está embasada em robusto conjunto probatório.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0004963-98.2019.8.08.0030

APELANTE: CARLOS VINICIUS OLIVEIRA SILVESTRE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal interposta por
CARLOS VINICIUS OLIVEIRA SILVESTRE
,
inconformado com a
s
entença proferida pel
a
M.M
ª
. Ju
í
z
a
de
Direito da
1
ª Vara Criminal d
a Comarca de

Linhares
/ES
, que julgou procedente a pretensão estatal deduzida na denúncia e condenou o
a
pelante
pela prática da conduta prevista
n
o art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06,
à
pena
de

0
7
(
sete
) anos
e 02 (dois) meses
de reclusão,
em regime inicial
semi
aberto,
bem como
ao pagamento de
722 (setecentos e vinte e dois)
dias-multa
.

A defesa pleiteia, em síntese, pela absolvição do apelante, em razão da insuficiência probatória.

Contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o parecer da Procuradoria de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

A denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual, em face do ora apelante, narrou, em resumo, que no dia
18 de dezembro de 2015,

policiais militares cumpriam Mandado de Busca e Apreensão no endereço constante do BU de fls. 07. Na residência alvo nada de ilícito foi apreendido, entretanto, durante as diligências, os agentes perceberam que o recorrente empreendeu fuga e invadiu diversos quintais de casas próximas, sendo, por fim, abordado na casa de uma vizinha.

Depreende-se dos autos que
os policiais visualizaram o momento em que o
apelante
dispensou determinada sacola
, e lograram êxito em apreender o mencionado objeto,
que continha a quantidade de 32 buchas de maconha e uma "sacolinha" com mais
10g
da mesma substância
; tudo sem autorização e em desacordo com a Lei.

Pois bem.

Pugna a defesa pela absolvição do apelante, em razão da alegada insuficiência probatória.

Inicialmente, saliento que o delito descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.
In verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Dito isto, a

materialidade
do delito está demonstrada pelo
s

autos de apreensão e de constatação provisória de substância entorpecente, juntados às fls. 19/20 e,
em especial, pelo laudo toxicológico definitivo, às f
l
s. 38
e 38-v
.

Quanto a
autoria
, em que pese a negativa da prática delitiva pelo apelante, tem-se que a prova carreada aos autos é suficiente para delimitar a autoria

do crime previsto na inicial, conforme passo a demonstrar.

O recorrente sustentou em juízo que a droga apreendida não lhe pertencia, entretanto, de modo diverso, os depoimentos dos policiais militares envolvidos na referida operação, demonstraram o envolvimento do apelante com a traficância, na medida em que ao avistar os agentes, arremessou uma sacola contendo 32 (trinta e duas) buchas de maconha embaladas em plástico, além de uma porção de 10,1g (dez gramas e um decigrama) da mesma substância ainda sem embalar, pesando ao todo 92,6 g (noventa e dois gramas e seis decigramas).

Verifico, portanto, que a versão apresentada pelo apelante, qual seja a da negativa de autoria, encontra-se desassociada dos demais elementos probatórios constante nos autos.

Vejamos o depoimento
em juízo
do Policial Militar
Lenon Maia Freitas
,
um dos
condutores da prisão em flagrante:

“
(...) Estávamos em uma operação, dessas operações conjuntas, e a gente tinha um alvo principal que não foi localizado. Fizemos algumas buscas em uma casa. Só que na região (...) são várias casas que acabam tendo envolvimento (com o tráfico).

E ai, me recordo que
um dos capitães
, que hoje é major,
deu um grito que alguém tava correndo e fugindo entre as casas e
, eu e mais um que estávamos próximo dele,
conseguimos correr, pular alguns muros e encontrar o indivíduo já dentro de uma casa. Na busca pessoal não tinha nada, mas o major conseguiu ver que
ele tinha jogado uma sacola no meio do caminho e na sacola tinha uma quantidade de entorpecentes.

Me recordo que a casa em que ele foi pego, não era dele, era de uma vizinha. Ela (a vizinha) tem uma casa com um terraço que tem uma visão privilegiada de todos os pontos de onde a gente chega com as viaturas, e aí conversamos com ela e deu até uma melhorada na casa dela, justamente porque eles usavam esse terraço dela para vigiar a gente e para preparar os entorpecentes.

Ela tinha receio, porque era moradora antiga, e o receio era do pessoal fazer alguma coisa com ela e aí a diligência acabou sendo na casa dela, no terraço, onde ele foi preso.
(Depoimento do Policial Militar L
enon Maia Freitas
, em juízo)

No mesmo sentido, segue as declarações do Policial Militar
Marcos Pereira Vieira,
em sede policial:

Em cumprimento do mandado de busca e apreensão n° 0018583-22.2015.8.08.0030, as equipes (...), deslocaram-se até a rua Acre, s/n, (...). Na residência, não foi encontrado nada de ilícito, mas
durante a movimentação das equipes no local, um jovem correu entre quintais ao avistar os militares, sendo abordado em uma casa, que segundo ele era de sua vizinha
.

O
jovem de nome
Viní
cius, foi abordado pelo cap
itão

Pavan

com apoio dos soldados
Maia e Comper
após tentar dispensar uma sacola, sendo verificado que nela continha drogas do tipo maconha
.
C
om ele já não havia mais nada de ilícito, mas a sacola foi visualizada no momento em que o acusado a dispensou e foi recolhida
.

N
ela estavam 32 buchas de maconha já embaladas para comercialização e uma sacolinha com 10 gramas da mesma droga
.

Segundo a senhora Eny de Jesus da Conceição, proprietária da residência aonde o acusado foi abordado, ele é vizinho dela, mas
sempre entra em sua casa para ficar no terraço visualizando a movimentação de policiais no local e para realizar o embalo de entorpecentes.

Ainda segundo ela, não manda ele embora por ter medo de represálias deles, por eles estarem envolvidos diretamente com tráfico na região.

I
nformo ainda, que o mesmo jovem foi preso em uma operação anterior com uma arma de fogo do tipo pistola na mesma região.

Diante desse conjunto probatório, não há como prosperar o pleito de absolvição, pois os
depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de
manter
a condenação do
apelante
,
visto que
coerentes entre si,
e com
as demais provas dos autos.

Ressalto que
a jurisprudência deste

Tribunal de Justiça
é
uníssona quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

[...] 2.
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.
3. Enquanto a materialidade dos delitos encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de substância entorpecente e pelo laudo de exame químico das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial. [...](TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190019567, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/03/2023, Data da Publicação no Diário: 15/05/2023).

[...] 3)
É de relevante valor probatório o depoimento dos policiais que participaram da prisão do recorrente no crime de tráfico, sendo que estes agentes públicos na grande maioria das vezes são os únicos presentes na cena de uma espécie de crime que é exercida na clandestinidade.

4) Inviável a concessão de liberdade provisória para o apelante que respondeu preso a toda instrução processual preso, perdurando as mesmas condições que militaram pela manutenção da segregação cautelar, reforçadas pelo édito condenatório. 5) Apelo improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011200032164, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022).

Sobre o tema
,
destaco que
o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos ao menos a existência de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

D
e igual modo,
é o

entendimento do

Superior Tribunal de Justiça:

[...]
O
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AGRG no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).

Outrossim
, em um
contexto de flagrante de posse de entorpecentes, cumpre ao julgador sopesar a quantidade e a natureza das substâncias respectivas, o local e as condições nas quais se desenvolvia a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do réu.

Assim, co
rrobora para a manutenção do édito condenatório
as circunstâncias
que envolveram a diligência
e
que oportunizaram a apreensão do apelante,

tais como o local onde se deu a
abordagem
, conhecido pelo intenso tráfico de drogas,
de modo que, presentes diversas residências envolvidas com a traficância,
conforme atesta o depoimento policial em juízo
,
e a
s
características do material apreendido,
consistente em
32 buchas de maconha embaladas e prontas para a comercialização, além das 10g a serem preparadas.

D
iante da análise dos depoimentos prestados pelas autoridades policiais, aliadas às demais peculiaridades do caso concreto, vislumbra-se que a sentença condenatória está embasada em robusto conjunto probatório.

Dessa forma,
tendo o apelante praticado pelo menos um dos verbos constantes no caput do artigo 33 da Lei 11.343/06 (trazer consigo) e tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto deixam assente que as substâncias são produto do tráfico de drogas, não merece prosperar a tese defensiva, devendo a condenação ser mantida em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)